Tribunal: TJES
Processo: 5000297-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0297
-
88
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
IEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

AGRAVADO :
P
LANTAR S/A – PLANEJAMENTO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
- LEGITIMIDADE RECONHECIDA –

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – CAUSA DE PEDIR REMOTA EXPRESSA NOS AUTOS -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
C
onforme se observa
na peça de ingresso, formula a parte autora pedidos que se desenvolvem para além da relação securitária, apresentando, em sede de causa de pedir remota a mora das empresas hábeis a configurar a possibilidade de condenação em dano moral
.

2 –
I
n
status assertionis,
segundo a narrativa da peça de ingresso, a pertinência das empresas está ligada ao fato descrito, hábil a reconhecer a legitimidade passiva
.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000297-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEINE LIMA DA CONCEICAO e outros (3)
AGRAVADO: PLANTAR SA PLANEJAMENTO TEC E ADM DE REFLORESTAMENTOS e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0297
-
88
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
IEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

AGRAVADO :
P
LANTAR S/A – PLANEJAMENTO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme se observa nos autos, cuidam os autos deste agravo de instrumento, interposto
por
DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO, VANUSA LIMA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, ELISÂNGELA LIMA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e
ELENOATE FERREIRA PINTO,
eis que irresignadas com a decisão interlocutória que excluiu da lide as empresas PLANTAR S/A PLANEJAMENTO TECNICA E ADMINISTRACAO DE REFLORESTAMENTOS, e MDS MG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

Apontam os recorrentes a decisão objeto do recurso deve ser
r
evista
pois o Juízo prolator

da decisão reconheceu a ilegitimidade das agravadas a luz de fundamento equivocado, posto que a pretensão vestibular não guarda pertinência somente com a relação securitária, havendo pedido de indenização por danos morais, tendo por pressuposto a mora das empresas em fornecer a documentação necessária ao exercício do direito dos recorrentes.

Aduz
em
, em outra vertente,
a legitimidade ad causam das agravadas está presente no fato delas terem participado do processo administrativo de indenização do seguro, tendo elas sido responsáveis pelo recebimento e encaminhamento da documentação, conforme comprovam os e-mails juntados nos autos.

Em sede de contraditório, as partes agravadas manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES.,
14 de julho de 2021
.

Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0297
-
88
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
IEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

AGRAVADO :
P
LANTAR S/A – PLANEJAMENTO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme se observa nos autos, cuidam os autos deste agravo de instrumento, interposto
por
DIEINE LIMA DA CONCEIÇÃO, VANUSA LIMA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, ELISÂNGELA LIMA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e
ELENOATE FERREIRA PINTO,
eis que irresignadas com a decisão interlocutória que excluiu da lide as empresas PLANTAR S/A PLANEJAMENTO TECNICA E ADMINISTRACAO DE REFLORESTAMENTOS, e MDS MG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA.

Apontam os recorrentes a decisão objeto do recurso deve ser
r
evista
pois o Juízo prolator
da decisão reconheceu a ilegitimidade das agravadas a luz de fundamento equivocado, posto que a pretensão vestibular não guarda pertinência somente com a relação securitária, havendo pedido de indenização por danos morais, tendo por pressuposto a mora das empresas em fornecer a documentação necessária ao exercício do direito dos recorrentes.

Aduz
em
, em outra vertente,
a legitimidade ad causam das agravadas está presente no fato delas terem participado do processo administrativo de indenização do seguro, tendo elas sido responsáveis pelo recebimento e encaminhamento da documentação, conforme comprovam os e-mails juntados nos autos.

Em sede de contraditório, as partes agravadas manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto
.

Observo que os autos tratam de
ação ordinária ajuizada
pelas recorrentes em face das empresas
PLANTAR S/A PLANEJAMENTO TECNICA E ADMINISTRACAO DE REFLORESTAMENTOS, MDS MG CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA
e
Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.

Narra a petição inicial que:
as recorrentes
são herdeiras de Washington Ribeiro da Conceição que faleceu no dia 25 de novembro de 2015, sendo as três primeiras filhas e a última requerente viúva (então companheira)
e que
havia sido contratado, tendo a segunda requerida como estipulante, a apólice de seguro de n.º 93.69529.

Afirma a peça de ingresso que
Washington Ribeiro da Conceição indicou, na época da contratação do seguro, a sua então esposa como beneficiária do seguro, a pessoa de Cleuza Lima da Conceição,
sendo que
esta
faleceu no dia 24 de julho de 2002.

Nos termos dos autos, afiram que
a seguradora recusou o pagamento do seguro de vida sob o argumento de ter ultrapassado o prazo de 03 (três) anos de prescrição, previsto no artigo 206 do Código Civil,
sendo neces
sária a exibição da apólice de n.º 93.69529,
fazendo
jus ao reembolso do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de despesas de funeral.

Afirma
m
, que
é aplicável ao caso a prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil,
sendo que
há causa de suspensão da prescrição, pois houve o pedido de pagamento da indenização securitária no dia 19 de agosto de 2016, perante a empresa Plantar, ora segunda requerida,
sendo que
houve demora da corretora, ora terceira requerida, de encaminhar os documentos à seguradora.
Por fim, afirmam
é devido o pagamento de danos morais em favor das autora
s.

A
pós manifestação dos recorridos quanto a ilegitimidade da
s
agrava
das em primeiro grau
o magistrado assim considerou:

Assim, entendo que eventual responsabilidade civil dos fatos narrados na petição inicial deve ser apurada, em sede de mérito, em face da primeira requerida.

A
ssim,
julgo extintos os pedidos iniciais em relação à requerida Plantar S/A –
Planejamento, Técnica e Administração de Reflorestamentos
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC

As razões eleitas pelo recorrente, no sentido de ver
reformada a decisão que
acolheu a ilegitimidade d
as empresas, perpassa certamente pela existência de atos jurídicos qualificados na peça de ingresso que, em síntese, apontam para além do pagamento de indenização.

Afirmam as autoras que a demora no pagamento deriva de desídia por parte das demais empresas, ou seja, o dissabor, o dano extrapatrimonial, acaso existente, origina-se da conduta das demais envolvidas no processo de pagamento de seguro.

Assim, noto que há duas situações distintas a serem analisadas em sede de sentença. A primeira pertinente ao pagamento do seguro e, a outra, pertinente aos atos praticados pelas demais empresas, se influenciaram na situação descrita na peça vestibular quanto ao dano moral das recorrentes,
conforme descrito na peça de ingresso, mais precisamente no evento 971667 – pag. 07 e ss.

Ademais, como já afirmado por esta corte:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . ADESÃO A CONTRATO COLETIVO DE SEGURO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRÉ AVANTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ESTIPULANTE. APELO DA AVANTI PROVIDO. APELO DA GENERALI DESPROVIDO. 1) A teoria da Asserção prega que a análise das condições da ação deve ser feitas em abstrato, ou in status assertionis , tendo em vista as afirmações feitas pelo demandante na petição inicial/emenda acerca de suposta sucessão empresarial e vínculo da empresa Avanti com a empresa Trust 24 horas Assistência. Ilegitimidade Passiva rejeitada. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Apelação da Avanti Brasil Soluções Empresariais S/A provida para julgar improcedente os pedidos autorais em face da referida corré, respondendo o apelado pela verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa. Apelação da Generali Brasil Seguros S/A desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150044369, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021

Em caso semelhante, já foi decidido que:

APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECORRIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ESTIPULANTE REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO DE CARRO. APLICAÇÃO DO CDC. CORRETA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POR HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR APELADO. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DIANTE DA PERDA TOTAL DO VEÍCULO DO APELADO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS SALVADOS SOLIDÁRIA DO BANCO E DA SEGURADORA APELANTES. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO RESPECTIVO QUANTUM. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) 2) 3) Embora não se desconheça que, em regra geral, cabe à seguradora, e não à corretora ou estipulante, o pagamento da indenização securitária contratada na hipótese de sinistro coberto, a narrativa constante da inicial imputa à parte (ao banco apelante) condutas que contribuíram para o suposto dano sofrido pelo requerente, e, portanto, passíveis de responsabilização. Justificativa suficiente para a inclusão da corretora no polo passivo da demanda de forma solidária com a seguradora. 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 059140011491, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 09/10/2020

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a legitimidade da
s

a
gravadas a integrar o polo passivo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5
00
0297
-
88
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
IEINE LIMA DA CONCEIÇÃO E OUTROS

AGRAVADO :
P
LANTAR S/A – PLANEJAMENTO TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO DE REFLORESTAMENTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
- LEGITIMIDADE RECONHECIDA –

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – CAUSA DE PEDIR REMOTA EXPRESSA NOS AUTOS -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1-
C
onforme se observa
na peça de ingresso, formula a parte autora pedidos que se desenvolvem para além da relação securitária, apresentando, em sede de causa de pedir remota a mora das empresas hábeis a configurar a possibilidade de condenação em dano moral
.

2 –
I
n
status assertionis,
segundo a narrativa da peça de ingresso, a pertinência das empresas está ligada ao fato descrito, hábil a reconhecer a legitimidade passiva
.

3
–
Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _02_de __agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.